Tribunal: TJSP
Processo: 2142196-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição e/ou omissão. Expurgos inflacionários. Impossibilidade de excluir do cálculo de liquidação os valores correspondentes aos depósitos de segunda quinzena, sob pena de afronta à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Incabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que no possível intuito

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição e/ou omissão. Expurgos inflacionários. Impossibilidade de excluir do cálculo de liquidação os valores correspondentes aos depósitos de segunda quinzena, sob pena de afronta à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Incabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que no possível intuito de adequá-los à decisão vinculante do STJ. Evento danoso, equivalente à data da injusta recusa em restituir integralmente o valor depositado judicialmente, que correspondeu ao momento em que o banco decidiu manter em seu poder o capital pertencente aos depositantes, em detrimento da data do levantamento. Inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.